Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-41.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Servidor público municipal de Paulínia. Pagamento de décimo-quarto salário, abono de natal, abono provisório e auxílio-saúde. Legislação de regência que foi declarada inconstitucional quando dos julgamentos das Arguições de Inconstitucionalidade n°s 0020864-98.2019.8.26.0000, 0018320-40.2019.8.26.0000 e 0027985-80.2019.8.26.0000. Efeitos ex tunc da declaração de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Servidor público municipal de Paulínia. Pagamento de décimo-quarto salário, abono de natal, abono provisório e auxílio-saúde. Legislação de regência que foi declarada inconstitucional quando dos julgamentos das Arguições de Inconstitucionalidade n°s 0020864-98.2019.8.26.0000, 0018320-40.2019.8.26.0000 e 0027985-80.2019.8.26.0000. Efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade, impondo o julgamento de improcedência deste feito. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do corréu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.